Tribunal: TJMT
Processo: 1011403-71.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011403-71.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS - CNPJ: 09.313.141/0001-39 (APELANTE), EDSON LUIZ FAVERO - CPF: 530.961.189-49 (ADVOGADO), DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS - CNPJ: 09.313.141/0084-66 (APELANTE), DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS - CNPJ: 09.313.141/0241-51 (APELANTE), ILMO. SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE RECEITA PÚBLICA - SUFIS/SARP (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), VAGNER MIORELLI - CPF: 049.087.069-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICARAM EM PARTE A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LC 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. LEI ESTADUAL ANTERIOR. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA 1266 DO STF.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação e remessa necessária contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para declarar a inexigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais a consumidores finais não contribuintes, no período de 1o de janeiro a 5 de abril de 2022, garantindo o direito à compensação. O impetrante postula o afastamento da exação durante todo o exercício de 2022 e a declaração de invalidade da norma estadual editada anteriormente à lei complementar.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i)
saber se a cobrança do ICMS-DIFAL regulamentada pela LC no 190/2022 sujeita-se à anterioridade anual ou apenas à nonagesimal;
(ii)
saber se é indispensável a edição de nova lei estadual posterior à LC no 190/2022 para validar a exação; e
(iii)
analisar o direito à compensação dos valores recolhidos no ano de 2022, à luz da modulação de efeitos ditada pelo Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. A exigência do ICMS-DIFAL, conforme a LC 190/2022, submete-se exclusivamente ao princípio da anterioridade nonagesimal, tornando-se devida a partir de 05 de abril de 2022. No entanto, o Supremo Tribunal Federal (Tema 1266) modulou os efeitos da decisão para resguardar os contribuintes que, tendo ajuizado ação judicial até 29/11/2023, não efetuaram o recolhimento do tributo no exercício de 2022.

4. As leis estaduais editadas antes da LC 190/2022, como a Lei Estadual no 10.337/2015, foram convalidadas, passando a produzir efeitos a partir da vigência da norma geral, o que torna desnecessária a edição de nova lei estadual para a instituição da cobrança.

5. Reconhece-se o direito à compensação dos valores indevidamente exigidos e pagos no interregno de 1o de janeiro a 4 de abril de 2022. Contudo, para o período de 5 de abril a 31 de dezembro de 2022, a garantia jurisdicional restringe-se à inexigibilidade do crédito acaso não recolhido, obstando a restituição em favor daqueles que efetivaram o pagamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 submete-se apenas à anterioridade nonagesimal, ressalvada, contudo, a modulação de efeitos do Tema 1266 do STF para contribuintes que ajuizaram ação judicial no prazo e não recolheram o tributo. 2. A Lei Complementar no 190/2022 convalidou as leis estaduais anteriores, tornando-as aptas a produzir efeitos sem necessidade de nova edição.
3. O direito à compensação de valores pagos a título de ICMS-DIFAL no exercício de 2022 restringe-se ao período da anterioridade nonagesimal (até 04/04/2022), sendo incabível a restituição de valores pagos no restante do ano civil, consoante modulação restritiva fixada no Tema 1.266 do STF."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; CTN, art. 165, I; LC no 190/2022, art. 3o; Lei Estadual (MT) no 10.337/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.426.271 (Tema 1.266); STF, ADI 7.066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023; STF, RE 1.287.019 (Tema 1.093); STJ, REsp 1.715.294/SP (Tema 118); Súmula 213 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto por
DB S/A Comércio de Móveis e Eletrodomésticos

(Matriz e filiais)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato atribuído ao
Superintendente de Fiscalização da Secretaria Adjunta de Receita Pública (SUFIS/SARP)
, concedeu parcialmente a segurança vindicada, para o fim de declarar a inexigibilidade do recolhimento do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, em relação aos fatos geradores ocorridos entre 1o de janeiro de 2022 e 05 de abril de 2022, com fundamento no princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, "c", da CF e art. 3o da LC no 190/2022).

Em suas razões recursais, a empresa apelante argui, preliminarmente, a suspensão do feito até o trânsito em julgado do Tema 1.266 do STF.

No mérito, aduz que a cobrança do DIFAL instituída/regulamentada pela Lei Complementar no 190/2022 configura majoração/criação de novo tributo, razão pela qual deve obediência não apenas à anterioridade nonagesimal, mas também à anterioridade anual (art. 150, III, "b", da CF).

Sustenta que a exação só poderia ser cobrada com base na Lei Complementar no 190/2022, a partir de 1o de janeiro de 2023.

Argumenta que se mostra necessária a criação de lei estadual posterior à LC no 190/2022 para validar a cobrança.

Afirma que faz jus à restituição dos valores cobrados e pagos durante o exercício de 2022.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja declarada a ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL até a instituição de lei estadual posterior à LC no 190/2022, ou subsidiariamente durante todo o ano de 2022 e garantir o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, defendendo a validade da cobrança a partir de 05/04/2022, em conformidade com o julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, bem como do Tema 1.266 do STF, que afastaram a aplicação da anterioridade anual.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto por
DB S/A Comércio de Móveis e Eletrodomésticos

(Matriz e filiais)
contra sentença proferida pelo Juízo
a quo
, nos autos do Mandado de Segurança no
1011403-71.2022.8.11.0041
, que concedeu parcialmente a segurança pleiteada na inicial, para o fim de afastar a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS situado no Estado de Mato Grosso, desde a data da propositura da ação até 05/04/2022, prazo esse previsto no art. 3o, da Lei Complementar no 190/2022.

A controvérsia cinge-se em:
(i)
verificar o momento a partir do qual se tornou exigível o
ICMS-Difal
previsto na Lei Complementar 190/2022;
(ii)
a necessidade de instituição de nova lei estaduação para cobrança da exação;
(ii)
analisar o direito à compensação dos créditos tributários cobrados no exercício de 2022.

Passo à análise do recurso de apelação e da remessa necessária.

I. DO RECURSO DE APELAÇÃO

1.1.
Do
Momento a Partir do Qual se Tornou Exigível o
ICMS-Difal
Previsto na Lei Complementar 190/2022

Em relação à cobrança de DIFAL-ICMS nas operações de venda interestadual de mercadoria para consumidor final, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar, no dia 24/02/2021, a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.469 MC/DF e o Recurso Extraordinário no 1.287.019/DF, com repercussão geral (Tema 1.093), firmou a tese no sentido de que
"a cobrança da diferença de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzida pela EC 87/15, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais"
e, consequentemente, declarou
“a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS no 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de campo próprio de lei complementar federal”
, vejamos:

“
O Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação direta, para declarar a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS no 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de campo próprio de lei complementar federal
, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Nunes Marques e Gilmar Mendes, e, parcialmente, os Ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Luiz Fux (Presidente).
Em seguida, o Tribunal, por maioria, modulou
os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos
, quanto à
cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF
e, quanto às
cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento
(2022)
, aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal
, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento
(2022),
exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam
ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos da decisão. Plenário, 24.02.2021
(Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF)”. (STF - ADI 5469 MC/DF
, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099

DIVULG 24-05-2021

PUBLIC 25-05-2021)

“O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade "da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora", vencidos os Ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux (Presidente). Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais" [...]”.
Plenário, 24.02.2021". (STF - RE 1287019/DF - Tema 1093 – Relator p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PUBLIC 25-05-2021)

Diante da necessidade de Lei Complementar Nacional para que os Estados possam cobrar DIFAL-ICMS nas operações
e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto,
foi editada a L
ei Complementar no 190, de 4 de janeiro de 2022
, publicada em 05/01/2022, que alterou a
Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), para regulamentar a cobrança da exação.

Extrai
-se da referida norma (LC 190/2022) que em seu artigo 3o o legislador consignou que: “
Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea ‘c’ do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal
”
(90 dias a partir da publicação)
.

O
contribuinte
afirma que se mostra necessário observar aos princípios da
anterioridade anual, pois a
Lei Complementar no 190/2022 instituiu e/ou majorou tributo.

A esse respeito
a
Lei Maior prevê que, quando uma lei institui ou majora um tributo, em regra, deve ser observado os princípios da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal, previstos no
artigo 150, III, “b” e “
c”
, da Constituição Federal de 1988, como cito:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

III - cobrar tributos:

[...]

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b; [...]”.

No entanto, o STF ao julgar as ADI ́s
7066/DF, 7070/DF e 7078/CE, entendeu que:
01)
a
LC 190/2022 não instituiu um novo tributo e não majorou a alíquota do ICMS,

mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária, ou seja, o fracionamento do tributo entre o estado produtor e o Estado de destino, sem repercussão econômica para o contribuinte
, de modo que não seria necessário observar o princípio da anterioridade anual;
02)
é constitucional e deve ser observado o artigo 3o da Lei Complementar n.o 190/2022, o qual prevê que, para a cobrança da exação deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal.

Vejamos a ementa do referido julgado:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3o DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. 2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c). 3. O art. 3o da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias. 4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4o, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Ações Diretas julgadas improcedentes”. (ADI 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 03-05-2024

PUBLIC 06-05-2024)

Igualmente,
a Suprema Corte ao julgar o Recurso Extraordinário
RE 1426271
(Tema 1266), reconheceu a constitucionalidade da LC 190/22 e a validade da cobrança do DIFAL a partir de abril de 2022,
todavia
, modulou os efeitos da decisão para impedir a cobrança retroativa do imposto referente a 2022 em relação a contribuintes que ajuizaram ações até 29/11/2023 e não recolheram o referido tributo durante o exercício que foi publicada a referida legislação, sendo fixada a seguinte tese:

Tema 1266
.
“
I
- É Constitucional o art. 3o da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal.
II
- As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.
III
- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício”.

Conforme se observa, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 1.266, reconheceu a licitude do lançamento do ICMS-DIFAL previsto na Lei no 190/2022 a partir de 05/04/2022.

Impende destacar que a Suprema Corte, ao fixar a referida tese, modulou os efeitos da decisão para impedir a cobrança retroativa do DIFAL referente ao período de 05/04/2022 a 31/12/2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ações judiciais questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7.066 (29/11/2023) e que
deixaram de recolher
o tributo durante esse período.

No caso concreto, ação mandamental foi ajuizada em data anterior ao marco fixado (29/11/2023), enquadrando-se na hipótese prevista no item III da tese fixada no Tema 1266 do STF.

Portanto, em observância ao entendimento vinculante firmado pela Suprema Corte, deve ser declarada:
(i)
a ilegalidade do lançamento de ICMS-DIFAL previsto na Lei Complementar Nacional n° 190/2022, sem observar a
vacatio legis
e a anterioridade nonagesimal previstos no artigo 3o dessa legislação;
(ii)
a inexigibilidade do DIFAL-ICMS previsto na LC 190/2022, cujo fato gerador ocorreu de 05/04/2022 a 31/12/2022, e que não tenha sido pago pelo contribuinte, conforme modulação estabelecida pelo STF no julgamento do Tema 1266.

1.2. Da Validade da Lei Estadual no 10.337/2015

A apelante sustenta que, após o julgamento do Tema 1093 e da ADI 5469 pelo STF, seria necessária a edição de nova lei estadual para instituir validamente a cobrança do DIFAL, uma vez que as leis estaduais anteriores teriam sido declaradas inconstitucionais.

Tal argumento não merece prosperar.

Sobre o assunto, o STF,
no julgamento do RE 1.221.330/SP (Tema 1094), o STF firmou o entendimento de que as leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002 (que tratava do ICMS-Importação) são consideradas válidas, mas produziriam efeitos somente a partir da vigência da lei complementar nacional.

O mesmo raciocínio foi aplicado no julgamento do RE 1.287.019/DF (Tema 1093), ao afirmar que
"as leis estaduais ou do Distrito Federal editadas após a EC 87/15, que preveem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas não produzem efeitos enquanto não for editada lei complementar dispondo sobre o assunto".

Cumpre destacar que o Tema 1.266/STF consolida e harmoniza os entendimentos anteriormente firmados nos Temas 1093 e 1094.

Enquanto o Tema 1093 exigiu a edição de Lei Complementar Federal para a cobrança do DIFAL, o Tema 1094 (ICMS-Importação) já havia reconhecido a validade das leis estaduais anteriores à lei complementar, desde que seus efeitos fossem diferidos.

Nesse sentido tem se pronunciado esta e. Corte:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. EXIGIBILIDADE A PARTIR DE 05.04.2022. FUNCIONALIDADE DO PORTAL NACIONAL DO DIFAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 7. Inexiste exigência legal de edição de nova lei estadual posterior à LC no 190/2022 para legitimar a cobrança do DIFAL, desde que respeitada a anterioridade nonagesimal e vigente legislação estadual que regule a matéria. [...]”. (N.U 1010592-77.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 12/08/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. [...]. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. EXIGÊNCIA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. LC 190/2022. LEI ESTADUAL ANTERIOR COMPATÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À SUSPENSÃO DA COBRANÇA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 5. A legislação estadual do Mato Grosso (Lei Estadual n.o 10.337/2015), embora anterior à LC 190/2022, é compatível com a norma geral superveniente, sendo válida sua aplicação a partir da vigência desta última, sem necessidade de nova lei estadual. [...]’”. (N.U 1002064-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. DECRETO ESTADUAL SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. A edição do Decreto Estadual no 649/2023, que regulamenta a cobrança do ICMS-DIFAL conforme a LC no 190/2022, evidencia o cumprimento das exigências formais e materiais para exigência do tributo, afastando a tese de ausência de norma estadual válida. [...]”. (N.U 1018909-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

Outrossim, o item II da tese do Tema 1.266/STF sepulta, de forma cristalina, qualquer dúvida acerca da higidez do ordenamento estadual anterior à LC, como cito:

“[...] II – As leis estaduais editadas após a EC no 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar no 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL) nas operações e prestações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos apenas a partir da vigência da LC no 190/2022.[...].”

Observa-se, de plano, que a tese fixada pelo STF no item II do Tema 1.266 valida expressamente as leis estaduais editadas antes da LC 190/2022, desde que produzam efeitos apenas a partir da vigência desta.

Portanto, com a publicação da LC 190/2022, as leis estaduais anteriores, como a Lei do Estado de Mato Grosso no 10.337/2015, foram convalidadas e passaram a produzir efeitos, não havendo necessidade de edição de nova legislação estadual, mas apenas da regulamentação promovida nesta Unidade Federada por meio do Decreto Estadual n.o 649/2023.

Insta consignar que somente seria necessária a edição de nova legislação estadual se a LC 190/2022 houvesse revogado tacitamente a Lei do Estado de Mato Grosso no 10.337/2015, oriunda de suposta incompatibilidade de conteúdo (antinomia) entre o ato jurídico novo e o ato jurídico precedente, o que não é o caso.

Deste modo, não merece prosperar os argumentos do recorrente analisados neste tópico.

1.3. Do direito a compensação dos valores cobrados e pagos durante o exercício de 2022

Ao ser reconhecida a ilegalidade da cobrança do
DIFAL-ICMS incidente sobre a referida exação, nas operações de comercialização
e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto
antes de transcorrido o prazo previsto no artigo 3o da
Lei Complementar n.o 190/2022
, faz jus a parte autora à restituição/compensação dos valores cobrados e pagos, conforme estabelece o artigo 165, inciso I do Código Tributário Nacional, transcrevo:

“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:

I -
cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido
;

II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;

III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória”.

Ressalta-se que nos termos da Súmula 213 do Superior Tribunal de Justiça “
o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária
”.

Na mesma vertente:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE OBTER A RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO PRETÉRITO NA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. ADEQUAÇÃO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual o mandado de segurança é via adequada para declarar o
direito à compensação ou à restituição de indébito tributário pretérito não atingido pela prescrição
, sendo que, em ambos os casos, concedida a ordem, os pedidos devem ser requeridos na esfera administrativa, restando inviável a via do precatório, sob pena de conferir indevidos efeitos retroativos ao mandamus
. 2. A conformidade do entendimento adotado no acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.073.298/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 15/9/2022.)

A matéria foi inclusive passivada no julgamento do recurso paradigma REsp 1715294/SP (Tema 118 – STJ), como cito:

“Tese firmada pela Primeira Seção no julgamento do REsp n. 1.111.164/BA, acórdão publicado no DJe de 25/05/2009: É necessária a efetiva comprovação do recolhimento feito a maior ou indevidamente para fins de declaração do direito à compensação tributária em sede de mandado de segurança. Tese fixada nos REsps n. 1.365.095/SP e 1.715.256/SP (acórdãos publicados no DJe de 11/3/2019), explicitando o definido na tese firmada no REsp n. 1.111.164/BA: (a)
tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da anterior exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação cabal de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco
; e (b) tratando-se de Mandado de Segurança com vistas a obter juízo específico sobre as parcelas a serem compensadas, com efetiva alegação da liquidez e certeza dos créditos, ou, ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação da compensação a ser realizada, o crédito do Contribuinte depende de quantificação, de modo que a inexistência de comprovação suficiente dos valores indevidamente recolhidos representa a ausência de prova pré-constituída indispensável à propositura da ação mandamental".

Com efeito, é possível que a sentença reconheça, a um só tempo, a inexigibilidade da exação e o caráter indevido daquilo que foi pago com o direito de compensação, o qual deverá ser apurado e requerido por meios próprios, seja na via administrativa e/ou judicial, devendo observar
o Tema 905 do STJ, bem como as
súmulas 162 e 188 do STJ.

Destarte,
deve ser reconhecido o direito de compensação do DIFAL-ICMS previsto na Lei Complementar no 190/2022, cobrados e pagos indevidamente, cujos fatos geradores ocorreram entre 01/01/2022 e 04/04/2022.

Consigno, todavia, que
não faz jus
a recorrente à compensação do DIFAL-ICMS cujos fatos geradores ocorreram entre 05/04/2022 e 31/12/2022, pois a modulação prevista no item III do Tema 1.266 do STF estabelece somente a inexigibilidade da exação em caso de
não pagamento
.

II. DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos da remessa necessária são os mesmos proferidos na análise do recurso de apelação interposto pela impetrante, o que implica na retificação parcial da sentença objurgada para amoldá-la à integralidade do entendimento exarado pela Suprema Corte.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em sede de remessa necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA
, apenas para o fim de:

(i)
manter a sentença no ponto que declarou a ilegalidade da cobrança do DIFAL-ICMS previsto na LC no 190/2022, cujo fato gerador tenha ocorrido de 01/01/2022 a 04/04/2022;

(ii)
reconhecer a inexigibilidade do DIFAL-ICMS previsto na LC no 190/2022, cujo fato gerador tenha ocorrido de 05/04/2022 a 31/12/2022, e que
não tenha sido pago
pelo contribuinte, em conformidade com a modulação de efeitos estabelecida pelo STF no julgamento do Tema 1.266;

(iii)
declarar o direito à compensação do DIFAL-ICMS cobrado indevidamente e efetivamente pago pela parte impetrante, cujo fato gerador tenha ocorrido entre 01/01/2022 e 04/04/2022;

(iv)
consignar que não faz jus a recorrente à compensação do DIFAL-ICMS cobrado e pago relativamente aos fatos geradores ocorridos entre 05/04/2022 a 31/12/2022, eis que a inexigibilidade prevista na modulação de efeitos, estabelecida pelo STF no julgamento do Tema 1.266, aplica-se somente sobre o crédito fiscal não recolhido pelo contribuinte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026